Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-51.2019.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000357-51.2019.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA Advogado(s): JOAO CARLOS SILVA AGUIAR SORIANO APELADO: RITA ROSA DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s):FRED FABIANO NEVES DAVID ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. SEPARAÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO. EXCEÇÃO DE DOMÍNIO NÃO ADMITIDA. DISPUTA SUCESSÓRIA IRRELEVANTE PARA A TUTELA INTERDITAL. MELHOR POSSE DEMONSTRADA PELA AUTORA. ATOS DE TURBAÇÃO CARACTERIZADOS POR DERRUBADA DE CERCAS E DESMATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por José Joaquim de Oliveira em face de sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Rita Rosa da Silva Oliveira. A decisão recorrida confirmou a liminar possessória sobre o imóvel rural "Sítio Lagoa das Freiras", em Caetité-BA, condenando o réu ao pagamento de perdas e danos após reconhecer a turbação praticada. O apelante sustenta a falta de prova da posse anterior pela autora, alega imprecisão na delimitação da área e defende que a lide possui natureza sucessória por envolver herança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a autora/apelada preencheu os requisitos do art. 561 do CPC para a manutenção de posse, especificamente a comprovação da posse anterior e da turbação praticada pelo réu, e se alegações de domínio ou direito sucessório podem obstar a proteção possessória no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O ordenamento jurídico brasileiro adota a separação absoluta entre o juízo possessório (jus possessionis) e o petitório (jus possidendi), sendo irrelevante a discussão sobre propriedade ou quinhão hereditário para o desfecho de ações possessórias, conforme art. 1.210, § 2º, do Código Civil. A autora logrou comprovar o exercício da posse anterior por meio de suporte probatório robusto, incluindo escrituras particulares e depoimentos testemunhais que atestam a exploração da área e criação de gado por décadas. A turbação praticada pelo réu restou configurada por atos materiais graves, como a derrubada de cercas e o desmatamento, devidamente demonstrados na instrução processual. A alegação de imprecisão na delimitação do imóvel não subsiste, uma vez que o bem foi suficientemente identificado nos autos, permitindo o exercício do contraditório e a eficácia da prestação jurisdicional. Deve-se prestigiar o princípio da imediatidade do juiz de primeiro grau, que possui melhores condições de avaliar a prova oral colhida diretamente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. Nas ações possessórias, a causa de pedir é exclusivamente a posse como fato (jus possessionis), não sendo admitida a discussão sobre o domínio ou direito sucessório para fins de proteção interdital; 2. Comprovados os requisitos da posse anterior e da turbação, deve ser mantida a proteção possessória, independentemente da complexidade da cadeia dominial." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 560, 561 e 85, § 11; Código Civil, art. 1.210, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 487; STJ, AgInt no AREsp 1.477.295/BA; TJ-BA, Apelação nº 0000612-76.2013.8.05.0224. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000357-51.2019.8.05.0036, em que figura como apelante JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA, e, como apelada, RITA ROSA DA SILVA OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em sua integralidade e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do voto da relatora. SALVADOR, ASSINADO E DATADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora